Tribunal: CARF
Processo: 15956.720247/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720247/2016-08
RESOLUÇÃO
2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALEXANDRE DONIZETI DOS REIS CINTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite, (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
2
“O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário no
montante de R$ 188.192,56, nele compreendidos imposto, multa de ofício de 150% e juros de mora,
relativo aos anos-calendários 2011 a 2014, em decorrência da apuração de rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 02 e
seguintes).
Tendo a Fiscalização entendido que houve crime contra a ordem tributária, foi exigida a multa
qualificada e o fato foi levado ao conhecimento do Ministério Público Federal, através da
Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao determinado no Art. 1o da Portaria RFB
n° 2439 de 21/12/2010.
O contribuinte, às fls. 322 a 378, impugna total e tempestivamente o lançamento, fazendo, em
síntese, as alegações a seguir descritas.
Primeiramente devemos ressaltar que o peticionante é pessoa de caráter ilibado que jamais
praticou qualquer ilícito, principalmente em relação à Receita Federal do Brasil.
Por outro lado, não podemos deixar de citar que os apontamentos realizados carecem de provas
robustas, para caracterizar a ilegalidade das informações prestadas, as quais classificaram os
rendimentos isentos e não tributáveis, haja vista, serem os mesmos classificados pela empresa
COMED como distribuição de lucros.
Tais alegações se amparam no fato de que o Nobre Auditor para realizar tal afirmação, não deve
e não pode fundamentar-se somente em suposições subjetivas de fatos, mas tão somente em dados
contábeis da referida empresa, dados estes que sequer foram citados na intimação.
A conduta adotada por Vossa Senhoria na elaboração do TDPF-F n° 08.1.09.00-2016-00353-2,
fere a ampla defesa e o contraditório, fato este que leva a defesa a pleitear a nulidade do
procedimento.
O contribuinte não pode responder por condutas de outras pessoas físicas e jurídicas, das quais,
o mesmo sequer possui conhecimento, até mesmo porque conforme citado no Termo em
referência, estamos tratando de uma pessoa que é médico.
Caso fosse realmente constatada alguma irregularidade, tal fato deve ser atribuído a empresa e
ao seu administrador, mas nunca a pessoa física, pois, esta somente recebeu os lucros líquidos em
consonância com a sua participação na execução dos serviços prestados, conforme disposto na
cláusula catorze do contrato social (em anexo).
Para demonstrar a licitude do Contrato Social, e consequentemente da distribuição de lucros e
dividendos, o impugnante transcreve os artigos 1052 a 1087 do Código Civil Brasileiro.
Por outro lado, a procuração outorgada pelo peticionante para representá-lo em todos os atos
societários, não encontra qualquer empecilho em nossa legislação pátria vigente, sendo assim, não
há nada que a caracteriza como ilícita, por outro lado, não podemos deixar de citar que neste caso o
peticionante cumpre todos os requisitos para a outorga de procuração, como também assumiu
todos os riscos inerentes a referida outorga.
Quanto ao registro da alteração contratual ocorreu somente uma falha formal, haja vista que
todos os documentos, e inclusive os apontamentos realizados pelo Ilustre Auditor, comprovam que o
peticionante era realmente sócio da empresa, tal fato há de ser considerado.
Como também a rotatividade de sócios no quadro social da empresa não encontra qualquer
óbice em nossa legislação pátria vigente, por outro lado, não podemos deixar de citar que o
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
3
ordenamento jurídico pátrio nos ensina que na pessoa de direito privado pode fazer tudo que a lei
não proíbe, sendo assim, não há que se falar em ilegalidade.
Quanto ao pagamento das distribuições de lucros ao sócio, que era feito várias vezes dentro do
mesmo mês, havendo casos de vários pagamentos em um mesmo dia, conforme já citado, não se
encontra qualquer proibição ao procedimento adotado pela empresa, haja vista, que o Ilustre
Auditor, sequer citou se os pagamentos eram referentes ao mês do pagamento ou ao mês anterior.
Como também, nos casos em que o Ilustre Auditor afirma que os valores eram pré-fixados e
informados aos sócios, o mesmo deveria carrear junto com tais apontamentos as provas do
afirmado, haja vista que não é difícil computar as despesas e o lucro líquido do valor de cada
plantão, tal apontamento somente seria possível, caso a empresa contratasse um valor de plantão
com o contratante e repassasse o mesmo valor ao sócio descontando somente uma taxa de
administração por exemplo, o que não é o caso, neste sentido, o apontamento em tela carece de
provas.
Ainda o Nobre Auditor alega que os médicos eram coniventes com tal situação, pois recebiam os
valores dos plantões realizados e, ao final do exercício, um demonstrativo dos lucros recebidos
declarando-os como rendimentos isentos e não tributáveis, primeiramente devemos trazer à baila
que o mesmo Auditor, afirmou no TDPF-F que os médicos foram aliciados e aqui afirma, sem
qualquer prova, que os mesmos eram coniventes, neste sentido devemos frisar que a distribuição de
lucros está prevista em contrato social, o qual nem mesmo o Ilustre Auditor faz qualquer menção
face à sua ilegalidade, sendo assim, depois de uma ampla pesquisa em nossa legislação pátria
podemos afirmar que não existe qualquer ilegalidade na operação.
O Auditor, equivocadamente e na contramão dos apontamentos anteriores, caracteriza os sócios
da empresa de partícipes, afirmando que os mesmos lesaram gravosamente os cofres públicos,
deixando de recolher imposto de renda e contribuições sociais, neste sentido, devemos chamar a
atenção para o fato de que a vítima (aliciada) jamais será réu, pois, conforme citado nesta peça, a
distribuição de lucros e dividendos está devidamente prevista no contrato social da empresa.
Quanto aos autos de infração lavrados contra a empresa COMED referentes a Contribuições
Previdenciárias, temos que o peticionante arcará com as suas responsabilidades como sócio,
conforme previsto no Contrato Social da empresa, contudo, os mesmos em nada fundamentam a
fiscalização face ao sócio, ora impugnante.
Quanto às ações trabalhistas promovidas em face da COMED, o impugnante, ao contrário
daqueles sócios que buscaram direitos trabalhistas da empresa, possui participação na empresa,
neste sentido, afirma com absoluta certeza que o peticionante sempre colaborou de forma ativa,
consciente e buscou lucros a partilhar na forma prevista em Contrato Social, ou seja, ele possui o
Affectios Societatis.
Diante das definições transcritas acima, não restam dúvidas de que aqueles que buscaram seus
direitos trabalhistas na justiça especializada devem ser excluídos na sociedade e responderem pelos
seus atos, na área civil, criminal e tributária, haja vista, que os mesmos se autodeclararam como réus
confessos na prática de ilícito tributário.
Em relação os citados crimes tributários, temos que aqueles que confessaram que não possuíam
o Affectio Societatis, devem suas condutas, contudo o peticionante jamais teve a intenção de burlar
o fisco ou mesmo de participar de forma ilícita de uma sociedade.
Neste sentido, diante das alegações e fundamentos suscitados, o TDPF-F n° 08.1.09.00-2016-
00353-2, deve ser encerrado e arquivado, pois, não se encontra em nossa legislação pátria vigente
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
4
qualquer fundamento jurídico que possa caracterizar a condição de sócio do contribuinte como
ilícita.
Da falta de fundamentos jurídicos no TDPF-F n° 08.1.09.00 2016-00353-2 e da consequente
nulidade do termo
O TDPF-F n° 08.1.09.00-2016-00353-2, carece de fundamentação legal, pois, o mesmo traz no
desenrolar do termo acusações que em nada se coadunam com a conduta adotada pelo
peticionante. O TDPF-F não traz qualquer ilegalidade do Contrato Social de constituição da empresa
COMED, não afirma que a distribuição de lucros nos termos contidos no mencionado Contrato Social
está irregular, não faz qualquer menção a alguma ilicitude cometida pelo peticionante, não pleiteia
qualquer documento, não investigou de forma inequívoca a conduta do peticionante face à
sociedade, consequentemente, o TDPF-F não foi fundamentado em nossa legislação pátria vigente.
Neste sentido, as informações ora encaminhadas e consequentemente possíveis defesas a serem
apresentadas estão extremamente prejudicadas e tal fato, segundo nosso ordenamento jurídico
pátrio, é nulo de pleno direito, pois, o Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório
estão sendo totalmente desrespeitados.
Assim sendo, não resta outra alternativa do que pleitear a nulidade do TDPF-F n° 08.1.09.00-
2016-00353-2.
Do ônus da prova e da tipificação da conduta
Dentre as atribuições do Fisco está o dever de provar o alegado, tal fato certamente inexiste no
presente TDPF-F, o que prejudica demasiadamente a defesa dos apontamentos suscitados.
Como também, todos os apontamentos relacionados carecem de fundamentação legal, fato que
torna impossível apresentar justificativas amparadas em nossa legislação vigente, contudo, a defesa
buscou no desenrolar desta peça de informações trazer à baila a legalidade do Contrato Social e a
consequente licitude da conduta adotada pelo peticionante.
Da falta de regulamentação da desconsideração do ato ou negócio jurídico pela autoridade
administrativa:
Por fim, temos que ao Ilustre Auditor, não cabe realizar a desconsideração do disposto no
Contrato Social e consequentemente as operações realizadas, ou seja, no caso em tela a distribuição
de lucros.
Para a legitimidade da desconsideração e para que fosse outorgada a referida competência, seria
necessário a edição de lei ordinária, cfe o § único do artigo 116 do CTN.
Da responsabilidade de terceiros para cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte
Buscando demonstrar a legalidade da distribuição de lucros realizada ao sócio peticionante, foi
buscado primeiramente demonstrar que o Contrato Social da empresa Comed cumpre todos os
requisitos exigidos por lei, como também o affectio societatis do mesmo, o que já seria necessário
para elucidar todos os apontamentos realizados no TDPF-F.
Foi demonstrado, também, que todos os apontamentos realizados carecem de provas e que,
segundo o ordenamento legal, o ônus da prova cabe ao fisco, como também todos os apontamentos
realizados no TDPF-F, carecem de fundamentação legal o que fere o Princípio Constitucional da
Ampla Defesa e do Contraditório, sendo certo que tal caracteriza a ilegalidade e a consequente
nulidade do presente Termo.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
5
Por derradeiro, buscando justificar a omissão do Poder legislativo, tem-se que a mesma está
amparada na obrigação de terceiros que o legislador infra constitucional fez constar nos artigos 134
e 135 do Código Tributário Nacional, que dispõem que a responsabilidade de terceiros está
fundamentada em atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto, portanto, mais uma vez devemos frisar que o peticionante sempre manteve o affectio
societatis, que a distribuição de lucros se deu nos termos previstos no contrato social e que referido
Contrato Social.
Das Equivocadas Considerações emitidas pelo Ilustre Auditor Fiscal
- Que a alegação de que os valores recebidos seriam lucros por sua participação nos quadros da
sociedade não é relevante para classificar os rendimentos como isentos.
- Que o sujeito confirma que a distribuição dos lucros era prevista no contrato social. Que essa
assimetria realmente é consequência direta da natureza dos valores pagos.
- Que à fiscalização não cabe ingerência nas formas de administração da empresa, entretanto,
em se tratando de matéria de tributação, os atos praticados por seus administrados são contrários à
lei, o Fisco tem obrigação de atuar, pois, não é minimamente razoável que todos os sócios da Comed
abram mão do seu direito de decidir; que o elo societário quando analisamos a alta rotatividade e
todos que se desligaram tinham obrigatoriamente suas quotas repassadas ao sócio administrador.
- Quanto aos itens 4 a 8 concluiu, o Ilustre Auditor, que o sujeito passivo sempre buscou auferir
lucros à empresa e partilhava na forma prevista em Contrato Social, e, como não havia argumentos,
o que consta dos itens contestados, a única forma de tentar descaracterizá-los se deu por negação
geral do seu conteúdo.
- Que mantinha, ante ao conjunto probatório levantado, o entendimento de que a contratação
de profissionais médicos como sócios, remunerando-os na forma de distribuição de lucros, não
passou de mera simulação visando sonegar tributos.
Do necessário enfrentamento em face das equivocadas considerações do Auditor
O que se discute no presente caso é que o fato de se tratar de valores recebidos por sua
participação nos quadros da sociedade ou remuneração por serviços prestados não é relevante para
classificar os rendimentos como isentos.
O Auditor contraria o entendimento da própria Receita Federal do Brasil, quando afirma que a
distribuição de lucros deveria ocorrer na proporção da quota de participação do sujeito passivo na
empresa, pois, tal assertiva já foi decidida pela Receita Federal na Solução de Consulta Disit 6 — n°
46 de 24 de maio de 2010.
A sociedade limitada possui como característica a contratualidade, o que significa que a margem
de negociação entre os sócios é maior, a qual, devidamente registrada, cria regras nas relações entre
os sócios e entre esses e a sociedade, sem maiores rigores. Neste contexto, o artigo 1.007 do Código
Civil, menciona que "salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na
proporção das respectivas quotas (...)". Disto, o que se entende é que, o Código Civil aceita e legitima
a distribuição desproporcional à participação de cada sócio no capital social, desde que todos
recebam parcela do lucro e que conste, no contrato social, disposição neste sentido.
Além disso, o Departamento Nacional do Registro do Comércio ("DNRC") concorda com a
estipulação livre dos sócios sobre a distribuição dos lucros na limitada, por força do artigo 997, VII do
Código Civil, que estabelece: "a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará a participação de cada sócio
nos lucros e nas perdas".
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
6
Neste ponto, a Receita Federal já emitiu solução de consulta (Solução de Consulta Disit 6 — n° 46
de 24 de maio de 2010) mencionando que: "Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos
sócios de forma desproporcional a sua participação no capital social.
Na mesma solução de consulta, constou-se que não incide a contribuição previdenciária sobre os
lucros distribuídos aos sócios "quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do
trabalho (pró-labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já apurado por
meio de demonstração do resultado do exercício- DRE" e que, "estão abrangidos pela não incidência
os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social, desde
que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária".
Portanto mais uma vez fica demonstrado que o Auditor Fiscal se equivoca a realizar uma
consideração que infelizmente vem na contramão do posicionamento da Receita Federal do Brasil.
O Ilustre Auditor afirma que não é minimamente razoável que todos os sócios da Comed abram
mão do seu direito de decidir; que o elo societário também se mostra frágil quando analisamos a
alta rotatividade e todos que se desligaram tinham obrigatoriamente suas quotas repassadas ao
sócio administrador, contudo ao contrário do alegado, tais fatos não encontram qualquer óbice em
nossa legislação pátria vigente, como também não ferem o affectio societatis dos sócios da empresa,
principalmente deste sujeito passivo que sempre pautou suas condutas para o bem maior da
sociedade.
O mandado de procuração está previsto em nosso Código Civil, portanto não há que se
considerar tal conduta como ilícita, ou mesmo se fundamentar o auto de infração em suposições que
ultrapassam os dispositivos legais contidos em nosso ordenamento jurídico pátrio.
Por conseguinte, não há sequer que se discutir a legalidade da procuração outorgada pelo sujeito
passivo em questão, pois o mesmo cumpre todos os requisitos para praticar tal ato, assim a
afirmação contida nas considerações proferidas pelo Ilustre Auditor devem ser totalmente
desconsideradas.
Como também não se encontra em nossa legislação vigente qualquer óbice face à rotatividade de
sócios, pois, segundo nossa Carta Magna prevê no artigo 5o , inciso XX, que "ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado". Isso quer dizer que é um direito constitucional
o direito de retirada de qualquer sócio, pois ninguém poderá ser obrigado a permanecer sócio, caso
não tenha mais interesse.
Por derradeiro, a Lei n. 8.934/94 em seu artigo 32, II, e, determina que o registro compreende o
arquivamento de "atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao empresário
e às empresas mercantis." Ou seja, a Junta Comercial não apenas registra alterações do contrato
social mas também qualquer ato ou documento que por determinação legal seja obrigada a
registrar.
Portanto, a legislação que rege a matéria é terminantemente clara ao não condicionar a retirada
de qualquer sócio e, no caso analisado, do sócio minoritário do quadro social da sociedade limitada à
respectiva alteração do contrato social, caso fique comprovada a devida ciência aos demais sócios.
Logicamente, o contrato social deverá prever o direito de retirada dos sócios e, se omisso, deverá
constar a regência supletiva das Sociedades simples, já que o artigo 1029 pertence ao Capítulo das
Sociedades Simples.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
7
Por outro lado da alegada rotatividade de sócios na empresa Comed, embora não seja o caso do
sujeito passivo está amparada em nossa Carta Magna conforme já citado nesta impugnação,
portanto não há que se falar em qualquer irregularidade cometida pelo sujeito passivo.
Neste sentido, não há que se falar em simulação com o objetivo de sonegar impostos, como
também que a Comed e os médicos agiram de forma consciente e deliberada em conluio para a
consecução de seus objetivos, sendo a lavratura do presente auto de infração absurda e totalmente
ilegal, pois fundamenta-se somente em suposições.
Da proibição do bis in idem no direito tributário brasileiro
Em que pese todas as irregularidades já suscitadas na lavratura do Auto de Infração, temos
também que o Auditor, ainda não se ateve ao fato da bitributação face ao caso em análise.
A bitributação é demonstrada na medida em que a empresa Comed recolheu todos os Tributos
relativos às operações realizadas enquanto pessoa jurídica, por conseguinte segundo nossa Doutrina
e Jurisprudência o ente federal não pode tributar um mesmo fato gerador duas vezes, salvo em
algumas exceções, o que não é o caso.
O auto de infração fere de morte o entendimento de nossos Tribunais Superiores, pois, é
incontestável que, no presente caso ocorre o proibido Bis In Idem.
Da exorbitante multa imposta ao sujeito passivo e da necessária redução da mesma
A sanção aplicada fere o Princípio da Razoabilidade e certamente possui caráter confiscatório por
parte do Fisco, sendo esta conduta vedada por nossos tribunais.
Primeiramente porque para a aplicação de Multa no percentual de 150% dos valores
supostamente devidos há que estar de demonstrado de forma clara e cristalina o intuito de fraude
ou de conluio entre os participes no sentido de sonegar impostos.
Tal fato não está fundamentado em documentos hábeis capazes de demonstrar e provar de
forma inequívoca a intenção do sujeito passivo de fraudar o fisco, com o objetivo de sonegar
impostos, haja vista, que todos os atos praticados respeitaram nossa legislação vigente.
Para caracterizar de forma incontestável o objetivo de sujeito passivo em fraudar o fisco e
consequentemente sonegar tributos é necessária a demonstração de ação ou omissão dolosa do
mesmo, conforme determina os artigos 71 a 73 da Lei Federal n° 4502/64.
Em nenhum momento encontra-se nos documentos acostados aos autos qualquer prova robusta,
das possíveis ilicitudes cometidas pelo sujeito passivo, como também sequer existe qualquer citação
de dolo do mesmo.
Ao contrário do que o alega o Ilustre Auditor o sujeito passivo tornou-se sócio da empresa
Comed, recebeu a distribuição de lucros de acordo com o Contrato Social e cumpriu em todos os
seus atos o disposto em nossa legislação vigente, portanto, não há que se falar em dolo.
Por outro lado, todos os valores recebidos a título de distribuição de lucros foram devidamente
declarados à Receita Federal do Brasil, portanto, também não há que se falar em impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador.
Como também não há que se falar em conluio entre os partícipes, haja vista, que o sujeito
passivo era sócio da empresa Comed, trabalhou incansavelmente visando aumentar as receitas da
empresa e jamais agiu ou omitiu dados da Receita Federal, com o intuito de fraudar o fisco ou
mesmo de sonegar impostos.
O posicionamento dos nossos Tribunais vem no encontro com o pensamento do Impugnante.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
8
Por amor ao bom debate jurídico, faz-se necessário pleitear a redução da multa para 75%,
conforme o disposto no artigo 44, inciso I, da Lei Federal 9.430/96, caso não seja o entendimento da
legalidade das condutas praticadas pelo sujeito passivo.
Dos pedidos
Diante de todo o exposto, o impugnante requer:
1) Que seja recebida a Impugnação encaminhada, posto que é tempestiva;
2) Que a mesma seja acolhida em todos seus Termos e Fundamentos e que seja cancelado o
lançamento realizado, e determinado o encerramento e o consequente arquivamento do TDPF-F n°
08.1.09.00r2016-00353-2;
3) Caso este não seja esse o entendimento, que seja concedida a Redução da Multa Imposta ao
Sujeito Passivo para 75% nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei Federal n° 9.430/96, haja vista, que
não se encontram nos autos provas de ação ou omissão dolosa do agente para fraudar o fisco, como
também não há que se falar em conluio praticado pelo agente e a empresa Comed.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e no
art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da
Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.”
Decisão da DRJ de fls. 414/431 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A minuciosa descrição fática e jurídica acerca das imputações firmadas no auto de infração e
respectivo relatório fiscal acompanhada da apresentação pelo sujeito passivo de impugnação
evidenciando a compreensão da integralidade dos fatos imputados e das exigências formuladas
afastam a hipótese de cerceamento de defesa por ausência de fundamentação fática e jurídica do
auto de infração.
BIS IN IDEN.
O bis in idem, no direito tributário, ocorre quando o mesmo ente tributante cobra mais de um
tributo do mesmo contribuinte e sobre o mesmo fato gerador.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINAS
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
9
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostas ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE
MATERIAL.
Apurando-se que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da
realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de serviços e o lucro, na verdade, refere-se à
remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem ser classificados, segundo a sua
efetiva natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem
a verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA.
Restando provada a ocorrência da circunstância qualificadora, imprescindível para a aplicação da
multa, cabível a aplicação da penalidade de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 438/496 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos em
sua impugnação são repisados. Ao final, requer o cancelamento do AI.
Despacho de fls. 497 atesta a tempestividade do recurso apresentado e solicita o
encaminhamento dos autos para o CARF.
Às fls. 499/501 é apresentada petição protocolada pela Delegacia da RFB no Rio de
Janeiro – Equipe Nacional de Operacionalização da Transação de Créditos Tributários – ENOT – em
11/07/2025 solicitando o encaminhamento do presente processo à ENOT tendo em vista o
deferimento do pedido de adesão à transação tributária PLZ 2024 do contribuinte realizada no
processo de no 12154.759280/2024-77.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, às fls. 499/501 foi protocolada petição em julho de 2025 pela
ENOT – RFB solicitando que os presentes autos lhe fossem encaminhados para tratativas uma vez
que o contribuinte teria feito pedido de transação tributária no bojo do PTA de no
12154.759280/2024-77 que teria sido deferido.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
10
Além da petição acima mencionada não há nos autos nenhum outro elemento
relativo a parcelamento, nem tampouco cópia do processo 12154.759280/2024-77, ou outro
documento que o comprove o mencionado parcelamento e a sua eventual extensão.
Entretanto, a solicitação partiu diretamente da RFB e pela equipe responsável por
tratar especificamente da operacionalização de transações de créditos tributários – a ENOT.
Deste modo, imperioso que os autos sejam a ela direcionados antes da apreciação
do recurso apresentado pelo contribuinte uma vez que o pedido de parcelamento faz com que
eventual discussão não possa sequer ser conhecida no CARF, por força de norma regimental –
RICARF – é ver a redação do Art. 133, §2o nesse sentido:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito,
por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional,
de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Por economia processual, o melhor caminho para o presente caso é o
direcionamento dos autos à ENOT para que tome as providências cabíveis quanto ao caso. Isso
porque outra possibilidade seria baixar os autos em diligência para que o Fisco juntasse aos autos
cópia dos documentos que comprovem o pedido de parcelamento do crédito tributário em
discussão ou ainda intimar o contribuinte para que comprove o mesmo fato e se manifeste quanto
ao pedido de parcelamento.
Todavia, como já salientado, o pedido de envio dos autos partiu diretamente da
ENOT, por economia processual o mais indicado é encaminhar a tal equipe o processo para
providências.
Contudo, é fundamental que este Conselho tenha plena ciência do pedido de
parcelamento realizado, se o crédito tributário em discussão nos presentes autos está
integralmente nele inserido, ou em caso negativo, qual a sua extensão.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam encaminhados à Equipe Nacional de
Operacionalização da Transação de Créditos Tributários – ENOT – tendo em vista o deferimento do
pedido de adesão à transação tributária PLZ 2024 realizado pelo contribuinte no processo de no
12154.759280/2024-77, tal como informado em petição de fls. 499/501 e que esta unidade
informe a este Conselho – expressamente – se o crédito tributário contido neste processo foi total
ou parcialmente abrangido no programa de parcelamento feito pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.235 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720247/2016-08
11
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 512
DF CARF MF
Original